Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. PRESTAÇÃO IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. VALOR FIXO ARBITRADO. MANUTENÇÃO.
1. O valor arbitrado a título de pensão alimentícia configura-se, em verdade, como alimentos provisionais, procedimento cautelar específico que, embora deva estar atento ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, busca prover o sustento do alimentado enquanto pendente de julgamento final a ação.
2. Diante de sua excepcionalidade, qualquer despesa realizada pelo alimentante em favor do alimentando deve ser tida como ato de mera liberalidade, não sendo cabível a alteração do valor fixo para alimentos in natura, em razão de sua excepcionalidade e por não atender ao melhor interesse do menor.
3. Eventual situação de fato que acarrete alteração da guarda ou do montante fixado a título de prestação alimentícia deve ser analisada por ocasião da prolação da sentença, uma vez que a prestação de alimentos in natura é hipótese excepcional, que não se aplica ao caso vertente.
4. Recurso conhecido e desprovido.